Tribunal: STF
Processo: ARE 1308678
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROMOÇÃO DE MILITAR. CARÁTER EXCEPCIONAL. CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. TRATAMENTO ANTERIORMENTE ADOTADO. ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a preterição pressupõe ato espontâneo do Administrador contrário às normas em vigor, o que não se configura quando há expressa previsão para a prática do ato, nos termos da legislação estadual que estabelece as formas de promoção da Policia Militar do Estado. 2. No caso, a Lei Estadual n.º 127/90 (com redação dada pela Lei nº 2.321/2010) e a Lei n.º 2.664/2012), estabeleceu o critério da excepcionalidade, não podendo se falar em preterição por violação do princípio da isonomia, porquanto os atos promocionais questionados se baseiam na discricionariedade da Autoridade Pública e atendem ao princípio da legalidade. 3. O apelante não visa questionar a constitucionalidade ou legalidade da norma que autorizou as promoções em caráter excepcional, mas sim obter a promoção, pelo mesmo critério, sob o argumento de ter sofrido preterição por também possuir os requisitos legais exigidos para a promoção por excepcionalidade, invocando, para tanto, o princípio da isonomia. 4. Ainda que o tratamento adotado aos militares paradigmas seja, em tese, ofensivo aos princípios da impessoalidade e da moralidade (art. 37, caput, CF), não pode o Poder Judiciário, em nome do princípio da isonomia, caminhar no sentido inverso da jurisdição e consumar tal ilegalidade, conferindo aos apelantes direitos com base em um tratamento inconstitucional anteriormente adotado. 5. Recurso desprovido." 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente